Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659 E SEGUINTES, DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face à sentença que homologou a partilha de bens em ação de inventário, com exigência do recolhimento prévio do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a homologação da partilha pode ocorrer sem a quitação prévia do Imposto de Transmissão Mortis Causa – ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 659 e seguintes do CPC estabelecem que em se tratando de partilha amigável, o processo deve seguir o rito do arrolamento sumário.
4. Nesse passo, os artigos 659, § 2o e 662, § 2o do CPC dispensam a quitação prévia de tributos relativos à transferência, como o ITCMD.
5. De mais a mais, considerando que a partilha amigável deve ser processada sob o rito do arrolamento sumário, é possível concluir que o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, segundo a qual não se exige a quitação do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento sumário (Tema 1074).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: No arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, devendo ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, 662; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.10.2022